Tribunal: TJMT
Processo: 1004830-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004830-09.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FELIPE ALBUES MARTINS - CPF: 711.206.371-04 (ADVOGADO), EZILDINHA APARECIDA ROCHA DE SOUSA - CPF: 085.282.058-51 (EMBARGANTE), FRANCISCO CLAUDIO DE SOUZA - CPF: 023.781.928-78 (EMBARGANTE), DANIELLE CHRISTIAN DE ARRUDA COSTA - CPF: 835.636.601-15 (EMBARGADO), DEBORAH CRISTINA DE ARRUDA COSTA - CPF: 003.846.161-78 (EMBARGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (PROCURADOR), 6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC - CNPJ: 15.037.419/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CLAUDIO DE SOUZA - CPF: 023.781.928-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – MEDIDA ACAUTELATÓRIA

– OMISSÃO -
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ezildinha Aparecida Rocha de Souza e Francisco de Souza
,
em face do v. acordão de id n. 168357693, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, para o fim reformar a decisão
a quo
que determinou a averbação da ação originaria

no fólio registral

da matricula do imóvel litigioso.

Sustentam a existência de omissão no acórdão embargado, que segundo alega, deixou de pronunciar sobre os requisitos estabelecidos no art. 300,
caput,
do CPC.

Dizem que a ratificação da decisão agravada é contraria à realidade dos autos, e que a parte agravada não comprovou ser o único bem disponível à garantia de eventual responsabilidade patrimonial, até porque a ação esta sendo promovida em desfavor do titular do 6o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis.

Pedem sejam acolhidos os aclaratorios para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões pelo embargado no Id n. 170929166, pelo não conhecimento dos aclaratórios, e, no mérito, pela sua rejeição.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material porventura detectadas na decisão embargada, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso em pauta, sustentam os embargantes a existência de omissão no acordão embargado, que não teria enfrentado os fundamentos que justificam a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência reclamada.

Pois bem.

Decisão omissa, segundo abalizada doutrina, é aquela que “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC”) –
Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715.

Atento ao vício apontoado, vê-se que, nesta instância recursal, o Colegiado, sopesando os requisitos do art. 300 do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão da togada
a quo
, porquanto, evidenciados os pressupostos autorizativos ao deferimento da tutela de urgência na origem quanto ao pedido de averbação premonitória.

Deveras, ressaltou-se que
a averbação da ação originaria à margem da matricula do bem imóvel litigioso, constitui apenas

medida acautelatória, que
serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário da coisa, sendo providência admitida em qualquer situação em que a parte promovente da medida possui o legítimo interesse na transferência do imóvel para si, ou naqueles casos em que o bem afetado pela prenotação, é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário.

No caso, as embargadas questionam a nulidade do negocio jurídico que originou a aquisição do domínio pelos embargantes, logo, tem legitimo interesse sobre o imóvel, o que justificou o deferimento da anotação premonitória.

Desta feita,

não há que se falar em omissão.

Assim sendo, ao que se constata, os embargantes visam a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM - MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O BEM FOI NEGOCIADO EM 2004 – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - – NULIDADE DO ACÓRDÃO POR ERROR IN JUDICANDO – PREMISSA EQUIVOCADA – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - NÍTIDA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA LIDE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida”
.(RED n.

1009094-06.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 17.11.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023